Tribunal: TJPA
Processo: 0004896-43.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO SIMPLES - ART. 157, CAPUT, DO CP ? 1) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo ? 2) PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO NA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES A CONFISSÃO, O ARREPENDIMENTO, A NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E O FATO DO RÉU SER PORTADOR DE HIV ? IMPROCEDÊNCIA ? a confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo sentenciante e compensada com a agravante da reincidência ? inviável o reconhecimento de atenuante do arrependimento posterior, por faltar-lhe o requisito essencial da voluntariedade do ato de restituição dos bens à vítima, tanto que o réu se declarou arrependido apenas após ser preso em flagrante e reconhecido pela vítima na delegacia, tendo a autoridade policial diligenciado para recuperar, pelas vias ordinárias, o celular subtraído da vítima, que já havia sido vendido pelo réu ? a não utilização de arma de fogo não configura circunstância atenuante, mas ao revés, sua utilização implicaria na forma majorada do delito, que não foi reconhecida pelo juízo sentenciante ? o fato do réu ser portador de HIV não constitui circunstância que implica em menor reprovabilidade de sua conduta, não podendo ser invocado como circunstância atenuante ? 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE FECHADO PARA ABERTO ? IMPROCEDÊNCIA ? regime fechado, mais gravoso que o recomendado pelo quantum da pena, devidamente justificado em razão da reincidência ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004896-43.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (1ª Vara Criminal de Ananindeua)
APELANTE: Anderson Carlos da Silva dos Santos (Adv. Alexandre Siqueira do Nascimento - OAB/PA nº 7.998)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO SIMPLES - ART. 157, CAPUT, DO CP -
1)
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo -
2)
PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO NA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES A CONFISSÃO, O ARREPENDIMENTO, A NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E O FATO DO RÉU SER PORTADOR DE HIV - IMPROCEDÊNCIA - a confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo sentenciante e compensada com a agravante da reincidência - inviável o reconhecimento de atenuante do arrependimento posterior, por faltar-lhe o requisito essencial da voluntariedade do ato de restituição dos bens à vítima, tanto que o réu se declarou arrependido apenas após ser preso em flagrante e reconhecido pela vítima na delegacia, tendo a autoridade policial diligenciado para recuperar, pelas vias ordinárias, o celular subtraído da vítima, que já havia sido vendido pelo réu - a não utilização de arma de fogo não configura circunstância atenuante, mas ao revés, sua utilização implicaria na forma majorada do delito, que não foi reconhecida pelo juízo sentenciante - o fato do réu ser portador de HIV não constitui circunstância que implica em menor reprovabilidade de sua conduta, não podendo ser invocado como circunstância atenuante -
3)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE FECHADO PARA ABERTO - IMPROCEDÊNCIA - regime fechado, mais gravoso que o recomendado pelo quantum da pena, devidamente justificado em razão da reincidência - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 28 de setembro de 2020 e encerrada às 14horas do dia 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON CARLOS DA SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 98 (noventa e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, por infringir o disposto no art. 157, caput, do CP.

Em razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, mostrando-se inconformado apenas com a dosimetria da sanção, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal, a consideração como circunstâncias atenuantes a confissão, o arrependimento, a não utilização de arma de fogo e o fato do réu ser portador de HIV, pugnando ainda a modificação do regime inicial de cumprimento de fechado para aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento
in totum
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 28/05/2019, por volta das 13h40min, o denunciado
ANDERSON CARLOS DA SILVA DOS SANTOS, no gozo de liberdade provisória, fazendo uso de uma motocicleta Honda CBX de placa JUT-2916, abordou a vítima de 14 anos, Julia Stefany, que transitava pela Rua WE-34, Cidade Nova, e ordenou em tom ameaçador que lhe fosse repassado o celular.

Prossegue a exordial que a vítima não ofereceu resistência, repassando o celular Samsung J7 Pro para o denunciado, o qual se evadiu do local e vendeu o celular pela quantia de R$400,00 em uma loja no Bairro Jaderlândia. A vítima anotou a placa do veículo, a qual foi repassada a uma guarnição da PM. Realizadas buscas em sistema, foi descoberto o endereço do proprietário, no caso o denunciado, na Rua C, n.33 do Conjunto Jaderlândia, deslocando-se a guarnição ao local, quando notou que a moto procurada se encontrava estacionada frente a uma residência próxima. Os militares localizaram o denunciado no local, o qual ofereceu resistência à sua detenção, tendo os milicianos que usar de força para contê-lo, o qual acabou por informar o local em que havia vendido o celular, sendo o mesmo recuperado, conforme Auto de fls.14 e entregue à responsável da vítima, conforme Auto de fls.17.

Após a regular instrução do feito, o réu
ANDERSON CARLOS DA SILVA DOS SANTOS foi condenado pela prática do delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, sendo-lhe cominada a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 98 (noventa e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, mostrando-se inconformado apenas com a dosimetria da sanção.

Inicialmente, pleiteou
a fixação da pena base no mínimo legal, no que não lhe assiste razão,
senão vejamos:

Na primeira etapa da dosimetria, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base arbitrada pelo juízo a quo entre os patamares mínimo e médio, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, pois decidiu dirigir sua sanha criminosa contra uma vítima menor de idade de apenas 14 anos, com menor capacidade de resistência e na qual poderia infligir maior temor. Também desfavoráveis sua conduta social, pois cometeu o crime enquanto se encontrava no gozo do benefício de liberdade provisória concedida em outra ação penal. Ainda desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do delito, praticado em plena via pública e à luz do dia.

Na segunda etapa da dosimetria, pugnou o apelante que fossem consideradas como circunstâncias atenuantes a confissão, o arrependimento, a não utilização de arma de fogo e o fato do réu ser portador de HIV, pedidos que não merecem deferimento, senão vejamos:

Conforme consta na sentença, na segunda etapa da dosimetria, acertadamente o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão, operando, contudo, a compensação dessa circunstância com a agravante da reincidência, em razão da existência em desfavor do réu de condenação na ação penal 0006169-91.2018.8.14.0006, transitada em julgado em 14/02/2019.

Nesse sentido:
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO SIMPLES.
COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA COMPENSAR A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E FIXAR O REGIME SEMIABERTO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2
. O acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento desta Corte de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, mesmo que específica
. Precedente: HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017. 3. Cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e fixar o regime inicial semiaberto.
(STJ - HC: 448820 SC 2018/0105775-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

Pleiteou também a consideração como circunstância atenuante o arrependimento posterior, o que se mostra totalmente incabível no caso em análise, faltando-lhe requisito essencial da voluntariedade do ato de restituição dos bens à vítima, tanto que o réu se declarou arrependido apenas após ser preso em flagrante e reconhecido pela vítima na delegacia, tendo a autoridade policial diligenciado para recuperar, pelas vias ordinárias, o celular subtraído da vítima, que já havia sido vendido pelo réu.

Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. PECULATO.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA B
. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No presente caso, o aumento da pena-base, ainda que sucinto, está fundamentado em dados concretos dos autos, os quais ultrapassam as características ínsitas ao tipo, ante a culpabilidade e as consequências do crime desfavoráveis ao recorrente, não comportando qualquer reparo. Precedentes. III - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos, e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça. IV -
A ausência de requisito essencial (ato voluntário do réu em restituir o bem subtraído) impede o reconhecimento do arrependimento posterior
. V - Em relação à atenuante, a Corte local assentou que o apelante nada fez como ato reparatório após o recebimento da denúncia, de modo que aferir tal circunstância importa revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do mandamus. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 400294 SP 2017/0116326-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2017)
TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL E
ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INOCORRÊNCIAS
- RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA FORMA TENTADA - INVIABILIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU LOURIVAL - NECESSIDADE -- DETRAÇÃO PENAL. A obtenção para si ou para outrem de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento induzindo a vítima a erro, caracteriza o crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, não havendo falar-se em atipicidade da conduta ou crime impossível.
Não resta evidenciado o arrependimento posterior, pois os bens não foram restituídos espontaneamente pelos acusados, mas apreendidos pela polícia militar.
Verificado que o valor adquirido fraudulentamente pelos réus saiu da esfera de disponibilidade da vítima J.M., ainda que por breve espaço de tempo, consumado restou o delito de estelionato. Apresentando-se a confissão dos réus como sendo uma confissão qualificada, na qual eles assumem a autoria, mas apresentam uma justificativa ou uma dirimente, impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor. Não havendo condenação transitada em julgado em relação ao apelante Lourival na data do cometimento do crime em tela, deve ser decotada da sentença a agravante da reincidência, e concedido o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como a posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. A detração penal é matéria a ser aferida no Juízo da Execução. Improvimento ao recurso de Robson e parcial provimento ao recurso de Lourival são medidas que se impõem.
(TJ-MG - APR: 10460180027886001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Pugnou também que fosse considerada como circunstância atenuante o fato de o réu não haver utilizado arma de fogo durante a prática delitiva, pedido que mostra-se sem qualquer respaldo legal, uma vez que a não utilização de arma de fogo não configura circunstância atenuante, mas ao revés, sua utilização implicaria na forma majorada do delito, que não foi reconhecida pelo juízo sentenciante.

Ainda na segunda etapa da dosimetria, pleiteou que fosse reconhecida como circunstância atenuante inominada o fato do réu ser portador de HIV, pedido que também não merece prosperar, uma vez que a existência da referida patologia não guarda relação direta com a prática delitiva, não configurando circunstância que implica em menor reprovabilidade da conduta do réu, não podendo ser invocada como ensejadora da atenuante prevista no art.66 do CP.

Nesse sentido:
STJ:

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA GRAVE DO RÉU QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRÁTICA DO DELITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal (que prevê a redução da pena ante a ocorrência de circunstâncias relevantes, não previstas em lei) é cabível quando tem relação com o crime praticado.
No caso, se o agente, posteriormente à prática do fato, diz sofrer de doença grave, esta circunstância não influencia sua culpabilidade aquando do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo.
(STJ, Decisão Monocrática AREsp nº 980455 , Rel.Min. Sebastião Reis Junior, Dj.13/10/2016)
TJPR
: APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS E INCONTESTES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 3112.ARTEFATO ENCONTRADO DENTRO DO CARRO DO RÉU, EM VIA PÚBLICA. ALEGADA ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTOMÓVEL NÃO CONSIDERADO LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE RESULTADO OU LESÃO A BEM JURÍDICO PROTEGIDO.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA AUTODEFESA. INVIABILIDADE. AUMENTO DA VIOLÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O PORTE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL.AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO PREVISTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.DOENÇA GRAVE DO RÉU QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRÁTICA DO DELITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1203683-6 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - - J. 20.11.2014)
(TJ-PR - APL: 12036836 PR 1203683-6 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 20/11/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1473 10/12/2014)

Portanto, afastados os pleitos referentes ao reconhecimento de atenuantes que se mostram incabíveis à espécie, e inexistindo na terceira fase da dosimetria minorantes ou majorantes a serem aplicadas, mantém-se a pena arbitrada pelo juízo sentenciante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 98 (noventa e oito) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, que não mercê qualquer censura.

Por fim, incabível a modificação do regime prisional para o aberto como pleiteado, uma vez que a imposição de regime mais gravoso que o recomendado pelo quantum da pena justifica-se em razão da reincidência do agente, consoante art. 33, §2º, a e b, do CP.

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora